Tribunal: TJDFT
Processo: 0729638-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729638-96.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2° DA LEI 12.850/2013. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. AMPLA INVESTIGAÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DE CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS MANTIDA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ART. 1° DA LEI 9.613/98. ABSOLVIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. 1. Reputa-se comprovada a organização criminosa quando interceptações telefônicas, quebras de sigilo telefônico e bancário, bem como diligências de campo dos policiais investigadores, com análise de vínculos e relatórios minuciosos, demonstram a existência de uma organização criminosa formada por mais de quatro pessoas, com estrutura ordenada, com o objetivo de obter vantagem através da prática do tráfico interestadual de entorpecentes. 2. O delito previsto no art. 2o da Lei 12.850/2013 é formal, consumando-se quando há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de obter vantagem através da prática de delitos. Portanto, não é necessário que todos os réus se conheçam ou tenham cometido algum crime em conjunto, sendo suficiente estarem cientes de que agem inseridos neste agrupamento. 3. Não há um período mínimo de duração da organização criminosa para que sejam atendidos os requisitos de estabilidade e permanência, bastando estar evidenciada a tendência de longevidade da organização. 4. Deve ser mantida a majorante do inciso IV do §4° do art. 2° da Lei 12.850/2013, por estar demonstrada a conexão com outras organizações criminosas independentes. 5. Se o conjunto probatório coligido aos autos para a formação da condenação não é conclusivo quanto à autoria e materialidade do crime de lavagem de dinheiro, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo. 6. Recurso do réu Marcelo não provido. 7. Recursos dos réus Gabriel Gomes e Higor providos. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para a manutenção do decreto condenatório pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Assevera, assim, a aplicabilidade do in dubio pro reo com a consequente absolvição. Colaciona ementa de julgado do próprio TJDFT, com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, embora o recorrente afirme o contrário, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A inversão da conclusão do Tribunal de origem, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). Quanto ao dissenso pretoriano apontado, registre-se que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012